Tribunal: TJES
Processo: 0015412-08.2017.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015412-08.2017.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA SILENI VALVASSORI SPERANDIO
RECORRIDO: AUGUSTO VALANE PINHEIRO e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. ARREMATAÇÃO IRREGULAR PELO JUÍZO SENTENCIANTE. NÃO HOUVE A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, BEM MÓVEL, OU SEJA, NÃO OCORREU A TRADIÇÃO DO BEM ARREMATADO, NÃO SE PODE CONSIDERAR A ARREMATAÇÃO PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
0015412-08.2017.8.08.0347

RECORRENTE: KATIA SILENI VALVASSORI SPERANDIO

RECORRIDO: AUGUSTO VALANE PINHEIRO, GEISIANE BARCELOS SILVA SALES, IDNEY LOPES KUNDE

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. ARREMATAÇÃO IRREGULAR PELO JUÍZO SENTENCIANTE. NÃO HOUVE A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, BEM MÓVEL, OU SEJA, NÃO OCORREU A TRADIÇÃO DO BEM ARREMATADO, NÃO SE PODE CONSIDERAR A ARREMATAÇÃO PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo autor, objetivando a reforma da sentença, sob a justificativa de que deve ser validada a arrematação, ou que o ônus da invalidação seja imputado à devedora, e não à recorrente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se assiste razão à recorrente sobre a arrematação do leilão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A parte autora é responsável pelo pagamento com a declaração da irregularidade da arrematação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. A segunda parte do inciso I do § 1º do art. 903 do CPC estabelece que a arrematação poderá ser invalidada, quando realizada com outro vício
”
.

_________

Dispositivo relevante citado
: CC, art. 903, §5º.

Jurisprudência relevante:

TRT-23 - Agravo de Petição: 0001393-60.2015.5.23.0036, Relator: TARCISIO REGIS VALENTE, 1ª Turma - Gab. Des. Tarcísio Valente

PROJETO DE VOTO (ART. 98, CF/1988)

RELATÓRIO

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Recurso Inominado (drive) interposto por Katia Sileni Valvassori Sperandio contra decisão que invalidou a arrematação de um veículo em hasta pública.

A recorrente argumenta que a decisão foi proferida em desacordo com a legislação vigente, especificamente o art. 903, § 5º, I do CPC, que estabelece um prazo de 10 dias para o arrematante desistir da arrematação. No caso em questão, o arrematante apresentou sua impugnação muito tempo após o prazo legal, o que deveria tornar a arrematação perfeita, acabada e irretratável.

A recorrente também alega que faz jus à gratuidade de justiça para fins de acesso ao grau recursal, com base na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Espírito Santo. Pede que o recurso seja conhecido e provido, reformando a decisão e reconhecendo a validade da arrematação, ou que o ônus da invalidação seja imputado à devedora, e não à recorrente.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial

(DRIVE).

É o relatório.

VOTO

Defiro
para a recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Pois bem. Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que a sentença guerreada merece ser
mantida
por seus próprios fundamentos.

Segundo indicado pela própria autora na narrativa inicial, a responsabilidade de suportar o ônus da invalidação da arrematação é da autora, já que o valor depositado deve ser devolvido.

Entendo que, quando o bem não sofreu a tradição, não se pode considerar a arrematação perfeita, acabada e irretratável, nos termos do art. 903, § 5º, I do CPC.

A jurisprudência segue no sentido de:

AGRAVO DE PETIÇÃO. BEM ARREMATADO NÃO LOCALIZADO. ARREMATAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE ENCONTRAR O BEM. A segunda parte do inciso I do § 1º do art. 903 do CPC estabelece que
a arrematação poderá ser invalidada, quando realizada "com outro vício".
No caso, foram esgotados todos os meios de localização do bem arrematado, inclusive sequer o Exequente, em razões de agravo de petição, indica meios de localização da Executada, tampouco do bem arrematado. Dessa forma, porque sequer houve a tradição do bem arrematado, em face da sua não localização, a arrematação não pode ser considerada perfeita, acabada e irretratável. Agravo de petição do Exequente ao qual se nega provimento.

(TRT-23 - Agravo de Petição: 0001393-60.2015.5.23.0036, Relator: TARCISIO REGIS VALENTE, 1ª Turma - Gab. Des. Tarcísio Valente)

Assim, quanto à multa indicada nos autos, indubitavelmente, não ocorreu a observação do prazo, já que o bem foi arrematado em 24/08/2018 e a autora fez o contato somente em 2019, pelo que afasta a responsabilidade da ré, recaindo sobre a autora o ônus da invalidação.

Dessa forma, não havendo qualquer vício na prestação dos serviços da recorrida a ser reconhecido na hipótese, não há razões para o ressarcimento dos valores pretendidos.

Coaduno com a sentenciante nos seguintes termos:

Conforme edital do leilão, em que ofertado o veículo objeto da presente ação, a parte requerida afirma que constou "MULTAS DE AVERBAÇÃO SERÃO POR CONTA DO COMPRADOR/ARREMATANTE. MULTAS DE TRÂNSITO DER, DERSA, DETRAN, DSV ANTERIORES A DATA DO LEILÃO COM O VALOR TOTAL DE ATÉ R$ 500,00 SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR/ARREMATANTE, VALORES SUPERIORES A R$ 500,00 DEVERÃO SER APRESENTADOS A CENTRAL DE LEILÕES - COPART QUE ENCAMINHARÁ À CIA SEGURADORA PARA ANÁLISE DE RESSARCIMENTO.PARA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO, DEVERÁ SER APRESENTADO EXTRATO COM A DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO, CONTENDO DATA, HORA, LOCAL E O MOTIVO DA INFRAÇÃO JUNTAMENTE COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO ORIGINAL. PEDIDOS DE REEMBOLSO SOMENTE SERÃO ACEITOS SE REALIZADOS EM ATÉ 60 DIAS APÓS A VENDA EM LEILÃO”.

(...)

Certo é que a parte autora deixou de efetuar a consulta após arrematar o bem, deixando decorrer o prazo estipulado nas regras do leilão.

Assim, as rés não falharam no dever de informação, pois os termos e condições gerais de venda, bem como o edital do leilão correspondente, eram claros e continham todas as informações necessárias aos eventuais interessados, inclusive no sentido de que a responsabilidade pela regularização das pendências sobre os veículos seria do arrematante.

Dessa forma, não havendo qualquer vício na prestação dos serviços das rés a ser reconhecido na hipótese, não há razões para o ressarcimento dos valores pretendidos na petição inicial, e via de consequência soçobra o pedido de indenização por danos morais”.

Deste modo, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença intocável.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)